Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇAO DE CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar.
2. De forma a resguardar a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá ser citado somente após o cumprimento da liminar, momento em que tem início o prazo para quitação do débito apontado na inicial e/ou apresentação de contestação.
3. A citação do devedor fiduciante não deverá ocorrer antes do cumprimento da medida liminar, uma vez que inexiste autorização legal para a inversão do iter processual, consoante se extrai da lei de regência - Decreto Lei 911/1969.
4. A citação, antes do cumprimento da busca e apreensão, tem o potencial de inviabilizar a localização do bem, além de favorecer o devedor, com a indevida dilação dos prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa, que somente se iniciam com a execução da liminar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.